Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705367-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THAYS DE SOUSA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 3. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 4. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, julgada improcedente. A recorrente alega violação ao artigo 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei 11.340/2006, defendendo que os fatos por ela narrados, consignados no acórdão, demonstram agressões psicológicas nas vertentes submissão pelo medo e desqualificação da imagem, capazes de garantir a aplicação de medida protetiva de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei 11.340/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Como visto, o pedido de medidas protetivas foi inferido pela autoridade judiciária, por entender que não havia razão de gênero no caso. Conforme pontuou o Juízo Reclamado, a alegada ameaça e perseguição, aparentemente, diz respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão de THIAGO da empresa em que trabalhavam, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero. Destaca-se, novamente, que o relacionamento de ambos terminou em dezembro-2018 e a demissão do interessado ocorreu apenas em fevereiro-2020, ou seja, mais de um ano depois. Ademais, não há elementos nos autos que indiquem que a relação deles nesse período foi conturbada ou em contexto de violência, mesmo permanecendo trabalhando juntos na mesma empresa após o término do namoro. No mesmo caminho, ou seja, da ausência de demonstração de que os atos praticados pelo interessado visavam atemorizar a vítima, THAYS, ao responder o questionário do Núcleo de Gênero Pró-Mulher, na data de 28-fevereiro-2020, quanto ao quesito: “O autor já usou de ameaças ou agressões para evitar a separação” respondeu que nunca, e no tocante ao quesito: “As ameaças ou agressões físicas têm se tornado frequentes ou mais graves nos últimos seis meses?”, respondeu negativamente (ID 14819833, p. 10/13). Observa-se que a situação narrada pela interessada não pode ser considerada, por si só, como em razão de gênero, mormente quando os dois permaneceram trabalhando juntos no mesmo local, após a separação, sem haver indícios de violência ou agressões, iniciando a presente contenda mais de um ano depois do término do relacionamento. Assim, não é possível notar, conforme bem ressaltado pelo eminente juízo de primeira instância, qualquer conduta do suposto ofensor que viole ou indique que ele irá violar bens jurídicos tutelados pela lei da violência doméstica e familiar contra a mulher. Impende salientar que não se quer desprestigiar os relatos de THAYS. Todavia, não é qualquer conflito entre homem e mulher que enseja, por si só, a incidência da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista a necessidade de haver elementos que apontem a existência de violência de gênero contra a mulher, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, como bem sabido, as medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, não sendo suficiente para seu deferimento o fato de THIAGO ter gerado conflito com a interessada, sua ex-namorada, em razão de sua demissão, passando a enviar mensagens de conteúdo reprováveis. As medidas devem ser fixadas, visando, sempre, resguardar a vítima contra possíveis agressões, o que não se vislumbra nos autos. No mais, ainda que o Juízo “a quo” tenha inicialmente indeferido as medidas em favor da vítima, tal decisão não o vincula durante todo o processo, sendo possível ao Magistrado, conforme o caso concreto, concedê-las, caso surjam outros fatos que imponham a aplicação das medidas. Portanto, correta a decisão que indeferiu a aplicação de Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima. Ressalta-se que nada impede que, em caso de ocorrerem novos fatos, a ofendida requeira a aplicação de novas medidas protetivas em seu favor. (ID 18900324, p. 121-122). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005